Tribunal: STF
Processo: ARE 1574177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 43) opostos contra decisão monocrática (eDOC 42), na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Embargante com fulcro nas alíneas “a” e “b”, do permissivo constitucional.
Quanto à alínea “a”, apliquei o óbice da Súmula 284 do STF,  uma vez que não foram indicados, expressamente, nas razões do recurso, quais os dispositivos constitucionais dados como violados pelo acórdão recorrido.
Ademais, no que tange ao cabimento do apelo extremo com base na alínea “d”, destaquei que, nesta hipótese, depende da configuração nos autos,  de ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. 
Nas razões destes segundos embargos declaratórios, com efeito infringente,  a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão recorrida, nestes termos (eDOC 43, p. 7):

“Porém, foi desconsiderado o tema base do Recurso Extraordinário que foi a rediscussão do trânsito em julgado do Mandado de Segurança processo n ARE1.397.471/SP, com trânsito em julgado, portanto, grave ofensa a coisa julgada, nos exatos termos do artigo 5º da Constituição Federal e o exarado na R. Decisão final, desconsiderou este ponto e mesmo o fato de que não se pode alterar o mérito e seu trânsito em julgado. 
(...)
Conclui-se que a contradição está em nega por uma situação e fundamentá-la em outra, sendo que em acatar a tese da embagada, subverter a ordem de análise do Recurso Extraordinário, mesmo que a tese da embargada não se referia ao presente caso, qual seja, Ação de Cobrança. 
(...)
Assim, os embargantes, pedem a aceitação do novo Embargos de Declaração, com efeito infringente, nos termos dos artigos 489, 494 e 1022, do Código de Processo Civil, para em se mantendo a negativa de seguimento do Agravo de Instrumento Denegatório de Recurso Extraordinário, seja esclarecida a contradição entre a tese acolhida (apresentada pela embargada), que em nenhum momento menciona ao objeto do Recurso Extraordinário, qual seja, a possibilidade de se cobra o período retroativo ao Mandado de Segurança, posto quer presentes tanto a Identificação da controvérsia como o Dispositivo Constitucional que o fundamenta. 
Pedem, ainda, a aceitação do novo Embargos de Declaração, com efeito infringente, nos termos dos artigos 489, 494 e 1022, do Código de Processo Civil, possibilitando a sua apreciação e julgamento, para ter como efeito a reforma da R. Decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento Denegatório de Recurso Extraordinário, possibilitando a sua análise e julgamento, que possui como objeto reformar o V. Acórdão de fls 803 a 806 e de 100 a 1003, dos autos, quanto a extinção Ação de Cobrança sem a análise do mérito. 
(...)
Presente a fundamentação jurídica, por contrariar a Repercussão Geral Tema 1119 e 1133 – STF e o Tema repetitivo – 1056 – STJ, tudo nos termos no incido III, letra “a” e “d” do artigo 102 e seguintes da Constituição Federal, artigos nos termos do exarados no inciso XXXV, XXXVI e LXX do artigo 5º, artigo 97 e no incido III, letra “a” e “d” artigo 102 e seguintes da Constituição Federal e Lei 8038/1990, Súmulas 10, 271, 279, 281, 284, 383, 629, todas do STF, artigos 926, 927, 928, 932, 1003, 1011, 1030, 1035, 1040 e 1042, do Código de Processo Civil, ARE 1.397.471/SP e Tese 18 do TJESP e Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0004787- 15.2024.8.26.9061.“

É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que o acórdão ora embargado, quanto à fixação da multa, será mantido em parte.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante. 
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados. 
É que a decisão embargada foi bem clara ao afirmar que (eDOC 42, p. 2):

“Não obstante a irresignação da parte Recorrente, o decisum embargado deixou claramente consignado que incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, diante da ausência de indicação expressa, no recurso extraordinário, dos dispositivos que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, conforme exige a jurisprudência desta Corte.”

Com efeito, de acordo com o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 
Assim, para se aplicar eventual tema de repercussão geral, faz-se necessário que o recurso extraordinário preencha todos os pressupostos de admissibilidade, o que não ocorreu no caso em análise. 
Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no AI 833.073, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 12.08.2013:
 
“Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. 
Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 
Não merece prosperar a irresignação. 
O entendimento desta Corte é no sentido de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação referente à falta de especificação correta do permissivo constitucional autorizador do respectivo apelo extremo, pois o agravante, em suas razões de inconformismo, limitou-se a aduzir que o despacho agravado estaria a constituir cerceamento de defesa. 
A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento quando, como no caso, não são atacados os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Nesse sentido: AI nº 488.369/RS–AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”. (grifos nossos)

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:

“(...) 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (ARE 704.882-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2013).  

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO FRETE. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RI/STF). Desse modo, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária, porquanto seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973)” (AI 823.853-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2016).  

“REPERCUSSÃO  GERAL. VÍCIOS PROCESSUAIS E FORMAIS QUE IMPEDEM A REGULAR FORMAÇÃO E TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PREJUÍZO DO EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO. INVOCAÇÃO DO DEVER DE CONHECIMENTO POR OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SOCIAL. NÃO CABIMENTO NO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAR A COBRANÇA DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONTÁVEIS ARGUMENTOS. ARGUMENTO PARCIAL RELATIVO AO ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA. 1. A existência de vícios processuais e formais que tornam inviável o conhecimento e o julgamento de recurso prejudica o exame da matéria de fundo, de modo que é desnecessário aguardar o julgamento de matéria similar à qual foi reconhecida a repercussão geral (art. 323/RISTF). 2. A invocação de normas de ordem pública ou social não supera deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a omissão do argumento nas razões recursais (art. 317, § 1º do RISTF). 3. As razões de agravo regimental não atacam um dos fundamentos suficientes em si para manter a decisão agravada, no sentido de que a relação mantida entre a cooperativa de eletrificação e o município resolvia-se no plano cível ou no plano administrativo, e não em termos tributários. Insistência na tese tributária da imunidade. Inépcia. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 601.767-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 23.03.2011). 

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO E APLICAÇÃO DE OFÍCIO DOS TEMAS 660 E 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra aresto proferido em agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o apelo extremo (Súmula 287 do STF). 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado, ao aplicar o óbice processual apontado, incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III - Razões de decidir 	
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 
5. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a aplicação de temas de repercussão geral. 6. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos. 
IV - Dispositivo 
7. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1.555.343-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).  

Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.352.976-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.06.2022:

“Acrescento que nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Na espécie, como já salientado, o apelo extremo esbarra em diversos óbices processuais que impedem o conhecimento do RE. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
(...)
Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (grifos nossos)

Não há, portanto, vícios a suprir na decisão ora embargada.  
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente